Tribunal: TJES
Processo: 5001976-13.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001976-13.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCONDES SANTOS DE SOUZA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. 3 - Considerando que a taxa cobrada supera em mais de duas vezes a taxa média do mercado resta evidenciada a abusividade excessiva, deve ser reformada a sentença no ponto, para limitar a cobrança dos juros remuneratórios à taxa média do mercado. 4 - A devolução da diferença ilegalmente cobrada do consumidor é consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos juros praticados e, no presente caso, deve se dar de forma simples. 5 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001976-13.2023.8.08.0014

APELANTE:
MARCONDES SANTOS DE SOUZA

APELADA
: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (ID 5978108) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Revisional.

O Apelado ajuizou a presente ação objetivando o reconhecimento da cobrança abusiva de juros no contrato firmado entre as partes, bem como a condenação da Financeira/Apelada a devolver em dobro o valor indevidamente cobrado.

O MM Juiz prolatou sentença ressaltando que:

Não obstante a taxa sob exame tenha sido aplicada em percentual acima para a média de mercado quando da celebração do negócio jurídico pela parte demandante, é importante ressaltar que além desse índice servir como mero dado consultivo, incumbe à instituição financeira fixar a taxas de juros a partir da análise do custo da captação do recurso, do perfil de risco de crédito do tomador e do risco da atividade, vez que seus clientes, em geral, possuem condição financeira desfavorável, não havendo, portanto, garantia de pagamento.

[...]

Válido mencionar que o próprio requerente reconheceu em sua exordial que não havia quitado as parcelas pertinentes, tendo refinanciado o contrato originário, em razão de dificuldades financeiras que enfrentaria, o que não se revela como motivo idôneo para a afastar a obrigação de pagar que lhe incumbe.

Logo, não há falar em abusividade no caso concreto, tampouco em repetição de indébito.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante se insurge contra a sentença.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), somente não sendo toleradas pelo ordenamento jurídico percentuais que se afigurem abusivos.

Ressalto que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
” e “
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
” (STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, eventual redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso em análise, a taxa de juros contratada é de 11,82% ao mês e 282,23% ao ano, o que estava acima da média de mercado.

Como consta na sentença, a taxa média aplicada no mercado financeiro à época da contratação (15 de abril de 2015), disponibilizado pelo BACEN, “
mensal e anual de juros era de 6,51% e 113,11%, respectivamente (código 25464 e 20742)
”.

É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco.

Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. A taxa de juros remuneratórios mensal e anual pactuada no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontra-se quase duas vezes acima da média do mercado. 3. Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central. 4. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0011205-24.2019.8.08.0014, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – - CORRETA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O C. STJ que orienta, no tocante aos juros remuneratórios, que para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso (AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014). 2. Nesse sentido, “a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140178376, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022). 3. No caso concreto, assim como apontado na r. sentença, as taxas contratadas destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época do contrato, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo. 4. Consequentemente, devem ser mantidos os ônus de sucumbência nos termos fixados pelo juízo a quo, uma vez que foram procedentes os embargos à execução. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5004619-10.2021.8.08.0047 Magistrado: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível Data: 15/06/2023).

Assim, considerando que a taxa cobrada supera em mais de duas vezes a taxa média do mercado resta evidenciada a abusividade excessiva, devendo ser reformada a sentença no ponto, para limitar a cobrança dos juros remuneratórios à taxa média do mercado.

Ressalto que “
Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0011205-24.2019.8.08.0014, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 20/03/2023)

De fato, a devolução da diferença ilegalmente cobrada do consumidor é consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos juros praticados.

Por fim, resta analisar se a devolução do valor deve se dar de forma simples ou em dobro, como requer o Apelante.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

No caso em análise, o contrato foi firmado em 15/04/2015 e como as cobranças impugnadas são anteriores à modificação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de prova da má-fé do fornecedor afasta a pretensão de restituição em dobro, devendo esta se dar de modo simples.

Desse modo, a restituição deve se dar de modo simples e não em dobro.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a abusividade da cobrança de juros acima da taxa média do mercado, determinar a restituição do excesso cobrado de forma simples e condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reconhecendo a existência de sucumbência mínima do Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.